Tribunal: TJMT
Processo: 1016122-87.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016122-87.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CHRISTIANO DE OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 006.349.291-19 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - CPF: 927.625.731-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E DESCONTO INDEVIDO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PLEITO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. BLOQUEIO DE SERVIÇOS. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conta corrente do consumidor bloqueada por suspeita de utilização para fraude. Ausência de notificação prévia do consumidor quanto ao bloqueio de sua conta corrente.

2. Falha na prestação dos serviços bancários que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

3. O valor da indenização por dano moral foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o desbloqueio da conta bancária de titularidade do Reclamante e condenando o Banco Reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da ausência de notificação prévia sobre bloqueio de movimentação bancária.

Nas razões recursais, o Banco Recorrente busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sustentando as seguintes teses tese: (a)ausência de prova mínima dos danos morais; e (b), ausência de conduta ilícita. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada para a reparação do dano moral.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha de prestação de serviços, em razão do bloqueio da movimentação financeira e valores da conta corrente de titularidade do Reclamante e em caso positivo, se é caso de condenação por danos morais.

Na inicial, o reclamante narra que ao tentar utilizar os serviços de sua conta corrente bancária foi surpreendido com a informação de ela foi bloqueada pelo Banco Reclamado por “suspeita de fraude”. Alega que não foi previamente informado sobre o bloqueio e, ao procurar informações junto ao Banco Recorrido, tomou conhecimento que o bloqueio ocorreu por suspeita de fraude.

Por sua vez, o Recorrente sustenta a ausência de qualquer ato ilegal, visto que o bloqueio da conta corrente do reclamante ocorreu por decisão administrativa, em razão de suspeita/indícios de fraude, em conformidade com as normas do Banco e da Circular BACEN 3978.

No caso em tela, a conta corrente da parte autora foi bloqueada para apurar a suspeita de fralde referente ao valor depositado de R$ 5.500,00, (cinco mil reais) em razão da
contestação realizado por cliente, registrada sob nº 93697588, vítima do golpe de estelionato. Nessa medida, afirma que foi legítima a postura do banco Santander.

Para comprovar os fatos alegados, o Recorrente não apresentou qualquer documento referente à fraude que motivou o bloqueio da conta corrente do Reclamante.

Pois bem. Inicialmente faz-se necessário salientar que é incontroverso o bloqueio da conta corrente do consumidor, que apesar de alegar que o efetuou por motivos de segurança e por suspeitar da ocorrência de fraude, deixou de comprovar os motivos que ensejaram esta suspeita.

Aliado a isso, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem qualquer notificação prévia do consumidor, impedindo-o de utilizar o serviço bancário.

Além da ausência do deslinde administrativo da situação, importante salientar que a instituição bancária não comprovou ter promovida qualquer notificação ao consumidor noticiando-lhe da impossibilidade de utilizar a sua conta bancária, pois o Reclamante tomou conhecimento, apenas, no momento que tentou realizar uma operação bancária.

Com efeito, não restando comprovado que o banco promovido notificou previamente o consumidor quanto ao bloqueio de sua conta corrente, a ausência de provas sobre a origem e comprovação de fraude e a simples menção do número de procedimento administrativo instaurado para aferir tal suspeita, não legitimam a conduta do banco reclamado em bloquear a conta corrente do reclamante, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano moral pois, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Reclamante (art. 373, II , do CPC).

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor.

Desta feita, a situação vivenciada pelo reclamante ultrapassa a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais. Assim, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, posto que está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021